Tribunal: STF
Processo: HC 223338
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus no qual se alega constrangimento ilegal em decorrência da excessiva demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o HC 776.586/RJ, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado, por duas vezes (art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal). 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que lhe negou provimento. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro Relator indeferiu o pedido de liminar, nos termos seguintes: 



    [...]



    A concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, o que não ocorre no presente caso. 



    Nesse exame preliminar, a condenação estaria baseada em outros elementos de prova e não apenas no reconhecimento fotográfico feito durante o inquérito policial, já que o réu também foi reconhecido em audiência de instrução e julgamento por uma das vítimas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    Ademais, verifica-se, nesse primeiro momento, que a condenação também foi consubstanciada em outras provas, tendo o Tribunal a quo relatado que: os depoimentos das testemunhas e vítimas, bem como o restante das provas trazidas pela acusação convenceram os jurados, que responderam positivamente aos quesitos quanto à materialidade e à autoria dos dois crimes de roubo triplamente majorado (fl. 25). 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar 



    Nesta ação, a Defensoria Pública estadual alega, em suma: O Texto Constitucional é expresso em assegurar que o acesso à ordem jurídica justa deve observar a razoável duração do processo, o que, no presente caso, não é observado. A despeito de a causa se mostrar madura para o julgamento e com parecer favorável do Ministério Público Federal, a autoridade coatora não presta a devida tutela jurisdicional. E o pior: diante de um caso que envolve a discussão da liberdade ambulatória de uma pessoa. Se não bastasse as previsões constitucionais já indicadas nesta petição inicial, não se pode olvidar para o contido no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça [art. 202], vez que o transcurso de quase 2 (dois) meses de conclusão indicam a vulneração direta de preceito normativo. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, em razão da inércia ilegal decisória assumida pela autoridade coatora, no sentido de reconhecer a ilicitude dos reconhecimentos fotográficos realizados em sede policial e a desconstituição da decisão penal condenatória existente em desfavor do paciente (autos do processo penal 0002347- 20.2008.8.19.0002) por não existir nenhum outro elemento de prova que comprove a autoria delitiva; A título subsidiário, pela concessão de ordem de habeas corpus, no sentido de determinar à autoridade coatora que promova o julgamento do Habeas Corpus 776.586/RJ na primeira sessão de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    A EC 45/2004 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois, como proclamado por esta SUPREMA CORTE, 



    o direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do due process of law (HC 89751, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJ 5/12/2006). 



    A constitucionalização da razoável duração do processo veio reiterar a consagração constitucional de celeridade processual, contemplada, tanto na consagração do princípio do devido processo legal, quanto na previsão do princípio da eficiência aplicável ao Poder Judiciário (CF, art. 37, caput ), pois como bem lembrado pelo Decano da CORTE, Ministro CELSO DE MELLO, 



    Cumpre registrar, finalmente, que já existem, em nosso sistema de direito positivo, ainda que de forma difusa, diversos mecanismos legais destinados a acelerar a prestação jurisdicional (CPC, art. 133, II e art. 198; LOMAN, art. 35, incisos II, III e VI, art. 39, art. 44 e art. 49, II), de modo a neutralizar, por parte de magistrados e Tribunais, retardamentos abusivos ou dilações indevidas na resolução dos litígios (Mandado de injunção nº 715/DF). 



    O processo judicial deve garantir todos os direitos às partes, sem, contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos na busca de qualidade e máxima eficácia de suas decisões, que devem ser proferidas em tempo razoável, pois a inércia estatal pode resultar tanto na consolidação de constrangimento ilegal quanto na inefetividade da Justiça Penal (AP 568, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 18/5/2015; HC 136435, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 6/12/2016). 



    No particular, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, é possível verificar que o HC 776.586/RJ, autuado em 5/10/2022, teve o pedido de liminar indeferido em 7/10/2022. Foram requisitadas informações ao Tribunal estadual. Em 11/10/2022, os autos foram enviados ao Ministério Público Federal para parecer. Em 17/10/2022, o processo foi concluso ao Ministro Relator. 



    Esse período de trâmite da ação constitucional não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Tribunal Superior ou ao Ministério Público. A propósito, a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. 



    Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. 



    Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (v.g., entre outros, HC 115.266, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 24-09-2013; HC 116717, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26-09-2013; RHC 117.301, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 16-10-2013; HC 111.773, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 21-03-2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Remeta-se cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça (HC 776.586/RJ). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente